Tribunal: STF
Processo: ARE 1571696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALSIDADE IDEOLÓGICA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 313-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR DIVERSAS VEZES, NA FORMA DOS ARTS. 69, 70 E 71 DO CÓDIGO PENAL) C/C O ART. 327, §1º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRUPO CRIMINOSO FORMADO POR TRÊS INDIVÍDUOS QUE, DE FORMA HABITUAL, A PARTIR DA CONFECÇÃO DE MOLDE DE SILICONE CONTENDO A DIGITAL DE UM DELES (ENGENHEIRO MECÂNICO), INSERIA DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES, A FIM DE OBTER LAUDOS DE INSPEÇÃO VEICULAR CSV E CI, JUNTO AO DETRAN; EQUIPARAÇÃO DOS ACUSADOS COMO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. EXEGESE DO ART. 327, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO DA CORRÉ, CORROBORADA PELO RELATO DE TESTEMUNHA E DEMAIS DOCUMENTOS COLIGIDOS NOS AUTOS. NEGATIVAS DE AUTORIA POUCO CRÍVEIS. ÁLIBI NÃO ATESTADO (ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). DOLO DAS CONDUTAS EVIDENCIADOS. CONTEXTO PROBATÓRIO ESTREME DE DÚVIDAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES AO MÍNIMO LEGAL. VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS SOPESADO (RÉU JOÃO LUIS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTUDO, PEDIDO FORMULADO PELO RÉU ADEMIR QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA COAÇÃO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INC. III, "C" E "D", DO CÓDIGO PENAL) (ACUSADO JOÃO LUIS). NÃO CABIMENTO. RÉU QUE NÃO CONFESSOU AS PRÁTICAS DELITIVAS, TÃO SOMENTE ADMITIU A PERMISSÃO PARA A CONFECÇÃO DO MOLDE DE SILICONE COM A SUA DIGITAL. PALAVRAS IRRELEVANTES PARA O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ADEMAIS, COAÇÃO REPORTADA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. CONDUTAS QUE, AINDA, BENEFICIARAM O RÉU. PENA IRRETOCÁVEL.



    AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (RÉU ADEMIR). INVIABILIDADE. HIPÓTESE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CRITÉRIO PROGRESSIVO. DELITO DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES QUE PERDUROU POR MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. PATAMAR MÁXIMO JUSTIFICADO.



    JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM (FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA). INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO. RÉU DEFENDIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE NÃO POSSA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS, AINDA QUE DE FORMA PARCELADA. BENESSE NÃO CONCEDIDA.



    RECURSO INTERPOSTO PELO ACUSADO JOÃO LUIS CONHECIDO E DESPROVIDO; APELO MANEJADO PELO ACUSADO ADEMIR CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente